Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600630-29.2020.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSOS
ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. EXCESSO DE
G A S T O S C O M P U B L I C I D A D E
INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA.
LEI 9.504/1997, ART. 73, VII. ABUSO DE
PODER. PROMOÇÃO PESSOAL COM A
D I S T R I B U I Ç Ã O D E B O L E T I M
INFORMATIVO INSTITUCIONAL.

ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
VEDAÇÃO DA INCLUSÃO DE NOVOS
FATOS APÓS O SANEAMENTO DO
PROCESSO. LIMITAÇÃO DA ANÁLISE
DA LIDE CONFORME OS FATOS
NARRADOS NA INICIAL, QUE FORAM
O B J E T O
D E
R E B A T E
E M
CONTESTAÇÃO.

J U N T A D A E X T E M P O R Â N E A D E
DOCUMENTOS. LIMITAÇÃO. ART. 435
DO CPC.

P R O M O Ç Ã O P E S S O A L C O M A
D I S T R I B U I Ç Ã O D E B O L E T I M
I N F O R M A T I V O .
N Ã O
CARACTERIZAÇÃO.

E X C E S S O D E G A S T O S C O M
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73,
V I I D A L E . C A R A C T E R I Z A Ç Ã O .
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE OU ABUSO.
REFORMA PARA APLICAÇÃO DA
PENALIDADE DE MULTA.

RECURSO DO PREFEITO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

R E C U R S O D O V I C E - P R E F E I T O
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os pedidos e a causa de pedir devem
ser interpretados estritamente, não
podendo ser alargados de modo a
incluir, na condenação, aquilo que não
foi seu objeto ou discutido nos autos,
sob pena de afronta ao princípio da
congruência. Precedentes (REspE nº
170594, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 03/03/2021).

Num. 42956184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

2. A inclusão de fatos novos, surgidos
após audiência de instrução e
julgamento, não pode ser admitida sob
pena de ofensa ao princípio da
estabilização da demanda e da
congruência.

3. Os documentos juntados com as
alegações finais não são considerados
documentos novos, nos moldes do art.
435 do CPC, se versam sobre fatos
ocorridos em data anterior ao
ajuizamento da ação e não incluídos na
petição inicial, não havendo justificativa
para que não pudessem ser trazidos
anteriormente.

4. É legítima a utilização de publicidade
institucional, desde que respeitado o
prazo do art. 73, VI, "b" da Lei nº
9.504/1997 e obedecidos os requisitos do
art. 37, § 1º da Constituição Federal, que
determinam que a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo consta

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600630-29.2020.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600630-29.2020.6.16.0009
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600630-29.2020.6.16.0009 que julgou improcedente os pedidos contra Giovana Mion Casagrande,
conforme fundamentado. Julgou procedente o pedido de inelegibilidade de Claudio Cesar
Casagrande por abuso de poder político e econômico por excesso de gastos com publicidade
institucional em desacordo com a EC n° 107/2020, art. 1°, § 3°, desvio de finalidade de publicidade
institucional e excesso de gasto com publicidade institucional com burla a legislação eleitoral em
atentado contra o art. 37, § 1° da CF combinados com o caput do art. 22 e seu inc. XIV. Julgou
improcedente o pedido de inelegibilidade de Osmar José Leonardi. Julgou procedentes os pedidos
de cassação dos diplomas de Claudio Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi, por serem
beneficiários dos atos ilícitos fundamentados, conforme art. 22, XIV. Sancionou, portanto, com: a)
Inelegibilidade: Claudio Cesar Casagrande, para a presente eleição e para as eleições que se
realizarem nos oito anos subsequentes à eleição do ano de 2020, forte no inc, XIV do art. 22 e caput
da LC nº 64/90 e fundamentos da sentença; b) cassação dos diplomas dos investigados Claudio
Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi, beneficiados pelos atos de abuso de poder político e
econômico, forte no art. 1°, § 3° da EC n° 107/2020, e § 1° do art. 37 da CF, combinados com o inc.
XIV do art. 22 e caput da LC nº 64/90. Confirmou as decisões prolatadas no curso do processo,
inclusive sobre liminares analisadas. Determinou a remessa de cópia dos autos para os fins de
apuração de ato de improbidade administrativa para a 4° Promotoria de Almirante Tamandaré,
conforme solicitado. Indeferiu o pedido de litigância de má-fé realizado pelos Investigados contra o
Ministério Público. Da mesma forma indeferiu os pedidos de litigância de má-fé contra os
Investigantes. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral candidato Rilton Boza e Coligação "O
Respeito que Campo Magro Merece" em face de Claudio Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi,
Prefeito e Vice eleitos em Campo Magro/PR, Coligação Trabalho Sério e Resultado e Giovana Mion
Casagrande, alegando abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação, tendo
em vista Claudio, candidato à reeleição e Prefeito na gestão 2016-2020, utilizou-se do cargo e da
estrutura da Administração Pública para a pratica de abuso de poder político com fins eleitorais.
Alegam que entre dezembro de 2019 e maio de 2020, de informativo, junto com o carnê de IPTU,
com redação típica eleitoral de seus feitos, obras e imagens frente à prefeitura de Campo Magro.
Ainda, que a aplicação de prova aos alunos da Escola Municipal Vereador Hemétrio Torres, na qual,
segundo os Investigantes, "foi feita uma menção elogiosa ao Prefeito e suas realizações". E, por
fim, que houve excesso de gastos com propaganda, o que afrontaria o art. 73, VII da Lei 9504/97,
com redação dada pela EC n° 107/2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSMAR JOSE LEONARDI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
OSMAR JOSE LEONARDI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
RILTON BOZA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
O RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-
PROS / 15-MDB / 40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 17-PSL
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
JOSNEI DE JESUS ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)
ROBERTO DE PAULA (ADVOGADO)
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL (TERCEIRO
INTERESSADO)
ROBERTO DE PAULA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42956
184
10/05/2022 20:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.680

RECURSO ELEITORAL 0600630-29.2020.6.16.0009 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSMAR JOSE LEONARDI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: OSMAR JOSE LEONARDI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRIDO: RILTON BOZA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANA BOZA - OAB/PR91985-A
RECORRIDO: O RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-PROS / 15-MDB /
40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 17-PSL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANA BOZA - OAB/PR91985-A
TERCEIRO INTERESSADO: JOSNEI DE JESUS ROSA
ADVOGADO: ROBERTO DE PAULA - OAB/PR44481-A
TERCEIRO INTERESSADO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO: ROBERTO DE PAULA - OAB/PR44481-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 42956184 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSOS
ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. EXCESSO DE
G A S T O S C O M P U B L I C I D A D E
INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA.
LEI 9.504/1997, ART. 73, VII. ABUSO DE
PODER. PROMOÇÃO PESSOAL COM A
D I S T R I B U I Ç Ã O D E B O L E T I M
INFORMATIVO INSTITUCIONAL.

ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
VEDAÇÃO DA INCLUSÃO DE NOVOS
FATOS APÓS O SANEAMENTO DO
PROCESSO. LIMITAÇÃO DA ANÁLISE
DA LIDE CONFORME OS FATOS
NARRADOS NA INICIAL, QUE FORAM
O B J E T O
D E
R E B A T E
E M
CONTESTAÇÃO.

J U N T A D A E X T E M P O R Â N E A D E
DOCUMENTOS. LIMITAÇÃO. ART. 435
DO CPC.

P R O M O Ç Ã O P E S S O A L C O M A
D I S T R I B U I Ç Ã O D E B O L E T I M
I N F O R M A T I V O .
N Ã O
CARACTERIZAÇÃO.

E X C E S S O D E G A S T O S C O M
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73,
V I I D A L E . C A R A C T E R I Z A Ç Ã O .
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE OU ABUSO.
REFORMA PARA APLICAÇÃO DA
PENALIDADE DE MULTA.

RECURSO DO PREFEITO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

R E C U R S O D O V I C E - P R E F E I T O
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os pedidos e a causa de pedir devem
ser interpretados estritamente, não
podendo ser alargados de modo a
incluir, na condenação, aquilo que não
foi seu objeto ou discutido nos autos,
sob pena de afronta ao princípio da
congruência. Precedentes (REspE nº
170594, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 03/03/2021).

Num. 42956184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

2. A inclusão de fatos novos, surgidos
após audiência de instrução e
julgamento, não pode ser admitida sob
pena de ofensa ao princípio da
estabilização da demanda e da
congruência.

3. Os documentos juntados com as
alegações finais não são considerados
documentos novos, nos moldes do art.
435 do CPC, se versam sobre fatos
ocorridos em data anterior ao
ajuizamento da ação e não incluídos na
petição inicial, não havendo justificativa
para que não pudessem ser trazidos
anteriormente.

4. É legítima a utilização de publicidade
institucional, desde que respeitado o
prazo do art. 73, VI, "b" da Lei nº
9.504/1997 e obedecidos os requisitos do
art. 37, § 1º da Constituição Federal, que
determinam que a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

5. A distribuição de Boletim Informativo
pela Prefeitura no final do ano de 2019 e
início de 2020, sem menção nem
destaque à figura do candidato à
reeleição e sem personalização da
Administração a sua pessoa não
configura promoção pessoal.

6. Configurado o excesso de gastos com
publicidade institucional, em afronta ao
art. 73, VII da Lei das Eleições, já que os
gastos com publicidade nos 2 primeiros
quadrimestres de 2020 excederam em R$
2.196,00 ou 78,35% da média de gastos
dos dois primeiros quadrimestres dos
anos de 2017, 2018 e 2019.

7. Conquanto o valor em percentual seja
relevante, o valor de R$ 5.000,00
liquidado, cujo excesso atingiu R$
2.196,00, não se mostra grave ao ponto
de justificar a cassação do mandado,
Num. 42956184 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

sendo suficiente a imposição de multa,
m o r m e n t e p o r q u e n ã o f i c o u
demonstrado o benefício pessoal do
candidato ou a sua finalidade eleitoral
com a distribuição do Boletim
Informativo.

8. O fato dos gastos liquidados com
propaganda institucional no ano de 2019
inteiro serem muito superiores aos anos
anteriores de 2017 e 2018 não implica,
per si, no reconhecimento de abuso de
poder, porquanto as publicidades
institucionais liquidadas em 2019
ocorreram dentro do período permitido e
p o r q u e n ã o h a v i a e m p r e s a d e
publicidade contratada pelo Município
nos anos de 2017 e 2018.

9. Recurso do Prefeito conhecido e
parcialmente provido. Aplicação de
multa pela conduta vedada do art. 73, VII
da Lei das Eleições.

10. Recurso do Vice-Prefeito conhecido e
provido, porque não comprovado seu
prévio conhecimento quanto ao excesso
de gastos com publicidade institucional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Claudio Cesar Casagrande e deu provimento ao interposto por Osmar Leonardi, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo
candidato Rilton Boza e pela Coligação “Respeito que Campo Magro Merece” em face de
Claudio Cesar Casagrande (candidato à reeleição e Prefeito na gestão 2016/2020), Osmar José
Leonardi (Vice-Prefeito), Coligação “Trabalho Sério e Resultado” e Giovana Mion Casagrande
(Secretária de Educação), sob argumento de suposta prática de conduta vedada, prevista no art.
Num. 42956184 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

73, VII da Lei nº 9.504/1997 (excesso de gastos com publicidade), uso indevido dos meios de
comunicação, consubstanciado na distribuição de informativo municipal com evidente promoção
pessoal do candidato à reeleição Claudio Cesar Casagrande e abuso de poder político, diante da
realização de atividade escolar com conotação eleitoral e distribuição de informativo juntamente
com o carnê de IPTU (id. 42829059).

Na sentença, o juízo da 182ª Zona Eleitoral - Campo Largo afastou a inelegibilidade
de Giovana Mion Casagrande e Osmar José Leonardi, mas declarou-a em relação a Claudio
Cesar Casagrande em decorrência do abuso de poder político e econômico por excesso de
gastos com publicidade institucional e promoção pessoal em virtude dos boletins informativos
distribuídos. Ainda, por serem beneficiários dos atos ilícitos fundamentados, julgou procedente os
pedidos de cassação dos diplomas de Claudio e Osmar (id. 42829456). Dessa forma, foram
afastadas as alegações de abuso de poder político, diante da realização de atividade escolar com
conotação eleitoral e distribuição de informativo juntamente com o carnê de IPTU.

Os investigados opuseram Embargos de Declaração com pedido de efeitos
infringentes (ids. 42829461 e 42829463), os quais foram parcialmente acolhidos na decisão de id.
42829480, apenas para "aclarar os pontos trazidos pelos embargantes", mantendo-se hígida a
sentença prolatada.

Em face da decisão de id. 42829456, Claudio Cesar Casagrande interpôs o
presente Recurso Eleitoral (id. 42829488) alegando, preliminarmente: i) que houve condenação
com base em fundamento que não compôs a causa de pedir inicial, eis que a sentença
considerou documentos que foram anexados tão somente nas alegações finais dos recorridos; ii)
que não é possível a análise dos documentos anexados nas alegações finais de Boza, quais
sejam fotos de material de campanha, cartazes, placas de obras e ata notarial de publicações
feitas no perfil de Claudio, eis que estes já existiam à época da propositura da demanda. No
mérito, que: i) os gastos com publicidades nos anos de 2017 e 2018 foram irrisórios, pois a
contratação de uma agência de publicidade ocorreu somente em setembro de 2019, porque as
licitações visando tal fim nos anos anteriores foram revogadas, não restando comprovado
qualquer desequilíbrio no pleito; ii) em nenhum momento a figura pessoal do recorrente é
enaltecida nos boletins informativos, não obstante figurar em algumas fotos; iii) não é possível
cogitar desequilíbrio no pleito quando se verifica, na prática, que os materiais publicitários
questionados foram retirados de circulação muito antes do início da campanha eleitoral. Ainda,
tem-se que não há prova alguma do número de pessoas alcançadas, efetivamente, no ano
eleitoral. Ao final, requer o total provimento do Recurso para, reformando a sentença, julgar a
demanda improcedente em relação ao recorrente ou, sucessivamente, afastar a pena de
cassação do mandato, mantendo-se tão somente a multa, diante do inequívoco cenário de
ausência de gravidade.

Osmar José Leonardi interpôs Recurso Eleitoral no id. 42829491, aduzindo, nas
preliminares que: i) a sentença mostra-se ultra e extra petita, pois avança para quadra fática que
não fez parte do debate proposto pelos recorridos; ii) a consideração de publicidades
institucionais realizadas fora do período vedado nunca poderia resultar na cassação do mandato
do recorrente; iii) juntada extemporânea de documentos e informações nas alegações finais do
recorrido Rilton, que foram recepcionados e mencionados pela sentença, a fim de embasar a
alegação de promoção pessoal. No mérito, que: i) a sentença levou em consideração um
inexistente abuso de gastos para destacar um desvio de finalidade; ii) as publicidades
institucionais, as quais não podem servir de base probatória, nada mais se referem às obras
Num. 42956184 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

realizadas pela gestão, com nítido caráter informativo e sem qualquer conotação de promoção
pessoal. Por fim, requer, preliminarmente, que seja declarada nula a sentença pela violação ao
princípio da congruência, para que os autos retornem à origem, a fim de que outra seja proferida,
nos limites em que foi estabilizada a lide ou que seja declarada nula a sentença pela juntada
intempestiva de documentos/informações em alegações finais da parte adversa. No mérito, que a
sentença seja reformada para a pretensão autoral seja julgada integralmente improcedente.

Em sede de contrarrazões, Rilton Boza e a Coligação “O Respeito Que Campo
Magro Merece” requereram que a sentença seja integralmente mantida diante da sólida prova
testemunhal e documental produzida pelos recorridos, demonstrando o evidente excesso de
gastos com publicidade institucional, promoção pessoal, e abuso de poder (id. 42829497).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos Recursos Eleitorais interpostos (id. 42856014).

O recorrente Claudio Cesar Casagrande juntou novos documentos no id. 42886726.
Diante dessa juntada, foi oportunizada a vista à parte contrária e à Procuradoria Regional
Eleitoral, que apresentaram manifestação nos ids. 42903550 e 42906587.

É o relatório.

VOTO

II.i - Preliminares

II.i.a - Estabilização da demanda ou princípio da congruência

Claudio Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi alegam, em suas razões
recursais (id. 42829487 e 42829490), de forma preliminar, a ofensa à estabilização da demanda,
vez que os autores teriam ampliado indevidamente o pedido e a causa de pedir da petição inicial
com a apresentação de novos contornos fáticos nas alegações finais, em infração ao art. 329 do
CPC.

Afirmam que a petição inicial narrou apenas três fatos, a saber: i) prática da conduta
vedada descrita no art. 73, VII da Lei das Eleições (excesso de gastos com publicidade); ii) uso
indevido dos meios de comunicação (informativo municipal contendo promoção pessoal); e iii)
abuso de poder político (atividade escolar e entrega de informativo juntamente com o IPTU).

Aduzem, no entanto, que o juízo a quo, ao proferir a sentença, considerou outras
formas de publicidade (adesivos perfurados, cartazes e panfletos, impulsionamento na rede
social Facebook, mensagens via WhatsApp, ações em face da empresa de publicidade,
outdoors, lives, televisão e redes sociais), indicadas apenas nas alegações finais, para
demonstrar a gravidade do abuso de poder político e promoção pessoal do recorrente Claudio
Cesar Casagrande. Sustentam que, apesar de a petição inicial ter mencionado tão somente a
suposta promoção pessoal no Boletim Informativo, constou na sentença “o uso do informativo e
Num. 42956184 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

outras formas de publicidade e como um “mix” de publicidade com fins a influenciar o eleitor”. No
mesmo sentido, Osmar José Leonardi defende que o juízo recorrido utilizou os novos contornos
fáticos apresentados nas alegações finais como forma de justificar a gravidade da promoção
pessoal, limitada na petição inicial apenas ao boletim informativo.

O juízo recorrido, por sua vez, considerou que os temas surgidos durante a
instrução processual estariam inseridos na materialidade do excesso de despesas com
publicidade suscitado na inicial. Cita-se trecho da decisão que julgou os Embargos no ponto em
debate (id. 42829456):

Quanto ao desbordo dos delineamentos fáticos do processo sugeridos pelos
Investigados, esses devem ser afastados. São três fatos trazidos pelo autor na
inicial: a) a distribuição de Boletim Informativo com propaganda pessoal do
candidato à reeleição junto com carnê do IPTU; b) A aplicação de prova/exercício
aos alunos com intento promocional ao candidato do tipo Norte-Coreana; c)
Excesso de despesas nos oito primeiros meses de 2020 com publicidade. Os
Investigados negam a existência do último fato como constante na exordial. Não
obstante, como bem obtemperado pelo Ministério Público no evento 92417868:
“(...) como observa-se na petição inicial de ID 38976104, constam na inicial os três
itens mencionados pela parte ré e também os gastos excessivos em publicidade
paga, entre outras contratadas, à Trade Comunicação (com aumento de 2.500% no
último ano). Inclusive a parte requerente colacionou planilha de diversos gastos no
corpo da petição inicial, a fim de ilustrar o aumento de gastos com publicidade pelo
Município de Campo Magro na gestão do requerido” (grifo nosso). É fora de
dúvidas que o excesso de gastos foi trazido como um dos fatos da petição inicial.
Além disso, os próprios Investigados rebatem as acusações na peça de
contestação, senão vejamos trechos extraído no evento 77326138 (fls. 17) de
Osmar José Leonardi:

“II.2. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA VEDADA. DOS SUPOSTOS GASTOS
EXCESSIVOS COM PUBLICIDADE.

(...)

Estabelecida esta premissa, sobressai inconteste a certeza de que É
INEXISTENTE A COGITADA CONDUTA VEDADA. Como informado pelos próprios
Investigantes, a “média dos gatos promovidos com publicidade pelo Município de
Campo Magro em 2017, 2018 e 2019 nos dois primeiros quadrimestres é de R$
9.328,3”, sendo certo que a liquidação no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS) está abaixo da média”.(...)

Igualmente no evento 77190505, na contestação apresentada por Claudio Cesar
Casagrande e Giovana Mion Casagrande:

“3- Quanto “as despesas com publicidade promovidas pela Prefeitura durante os 8
primeiros meses de 2020 foram bem superiores aos da média de 2017, 2018 e
2019” novamente não assiste razão o denunciante” (...).

Como se observa os fatos foram mencionados na inicial pelos Investigantes e
Num. 42956184 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

contestados pelos Investigados, não havendo motivos para suscitarem preliminares
as quais eles mesmos se manifestaram no processo oportunamente.

Por fim, quanto a ampliação objetiva da lide com temas “surgidos” durante a
instrução processual (fishing expedition), tais como: adesivos perfurados, cartazes
e panfletos, impulsionamento na rede social Facebook, Mensagens de Whatsapp,
ações em face da empresa de publicidade, outdoors, lives, televisão e redes
sociais, estes se inserem na materialidade do excesso das despesas
suscitadas na inicial, situações apresentadas pelos próprios Investigados na fase
de contestação no evento 77190518, como bem pontuados pelos Investigantes no
evento 91174145 (fls. 8). Pelo princípio da comunhão das provas, os Investigados
não podem escolher quais provas devem ou não ser consideradas, especialmente
quando eles próprios as trouxeram para os autos.

Não obstante, este Juízo, sensível aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e ampla defesa abriu prazo para nova manifestação após as
alegações finais, atendendo pedido dos Investigados, a fim de evitar nulidades de
algibeira. Puderam, portanto, manifestar-se livremente quanto aos temas que
imputaram “novos”, mas que em verdade se aderem a materialidade do excesso de
gastos de que foram acusados na inicial e são meramente exemplificativos.

Diante do exposto, indefiro todas as preliminares de mérito, conforme
fundamentado.

Para melhor compreensão, é mister a descrição dos conteúdos das peças
processuais conforme a ordem cronológica.

Na petição inicial (id. 42829059), no item “Gastos com publicidade – conduta
vedada”, foi inserida uma planilha dos gastos do Município de Campo Magro no curso de 2017,
2018, 2019 e 2020, descrevendo, naquele último ano, como credora do Município, a empresa de
publicidade Trade Comunicação. A título de exemplo, transcreve-se parte inicial da tabela do ano
de 2020:

Vê-se que, na tabela em questão, não é possível se inferir o tipo de publicidade
Num. 42956184 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

envolvida, mas há apenas a descrição da data de empenho, data da emissão, nome do credor,
descrição do serviço de forma genérica e valor liquidado, como forma de fundamentar que os
gastos liquidados pelo Poder Executivo Municipal no período foram superiores a mais de 2.500%
em relação ao permitido pela legislação. Ainda, infere-se da petição inicial que, em seguida,
consta um capítulo sobre o uso indevido dos meios de comunicação social em virtude da
utilização do informativo municipal para promoção pessoal de Claudio Casagrande, citando-se o
art. 37, § 1º da Constituição Federal e, por derradeiro, o abuso de poder político em razão do
trabalho escolar com a menção ao Prefeito e à entrega dos informativos com o carnê do IPTU.

Posteriormente à audiência de instrução e julgamento, na qual o representante da
empresa Trade Marketing mencionou sobre o trabalho contratado pelo Município de Campo
Magro, a parte autora solicitou a juntada de todos os conteúdos de vídeos, data de divulgação
em rádio e TV, bem como o conteúdo e data de veiculação de materiais para internet e de
outdoor produzido pela empresa Trade Marketing para o Município de Campo Magro (id.
42829263), cuja resposta veio na manifestação de id. 42829319, conforme se infere da imagem
abaixo, acompanhada do conteúdo das publicidades citadas no ofício:

Num. 42956184 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Num. 42956184 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Nas alegações finais apresentadas pelos autores (id. 42829370) alega-se que os
investigados tinham por objetivo maquiar de forma fraudulenta o desvio de verbas públicas por
meio da suposta contratação de materiais institucionais em número superior ao efetivamente
recebido, o que poderia configurar ato de improbidade administrativa, citando como exemplos os
adesivos perfurados, panfletos e impulsionamento. Acrescentam, ainda, que essas publicidades
geraram seu efeito publicitário majoritariamente em 2020.

Na sentença (id. 42829456), o juízo de origem entendeu configurada a conduta
vedada pelo art. 73, VII da LE, pois houve um excesso de gastos liquidados no valor de R$
2.196,00 no ano de 2020, que excedeu em 78,35% acima do limite permitido, ferindo o artigo o
art. 1°, § 3°, VII da Emenda Constitucional n° 107/2020. Além disso, destacou que a gravidade
não se limita ao excesso de gastos formais permitidos no ano de 2020, mas também na despesa
massiva com propaganda institucional no apagar das luzes do ano de 2019, o que traz elementos
de insidioso comportamento sub-reptício de fraude à lei eleitoral, com o intuito doloso do
exercício de abuso de poder político e econômico, materializados no uso da máquina pública
para despesas institucionais vultuosas visando a promoção da gestão com fins e reflexos à
Num. 42956184 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

reeleição, mediante burla da legislação com gastos concentrados e exorbitantes nos dois meses
finais do ano de 2019 que antecedeu o ano do pleito.

Para justificar a gravidade dos gastos com publicidade, o magistrado cita que o
boletim informativo fez promoção pessoal da gestão do candidato à reeleição, mas também
menciona que os adesivos perfurados, cartazes em prédios públicos, lives e placas de obras
públicas geraram um “mix de publicidade em desvio de finalidade, como se vê do seguinte trecho
da sentença (id. 42829456):

Observando o “mix” de mídias, há claro desvio de finalidade sob o manto da
obediência ao princípio da publicidade, subvertendo o § 1° do artigo 37 da
Constituição Federal. Num rápido exemplo, vemos perfurados em mais de 100
veículos e prédios públicos, evento 91334869 pg. 93; placas com promessas de
obras, conforme evento 86518658 pg. 17; cartazes com promessas de obras,
conforme evento 86518658 pg. 22; cavaletes com promessas de obras, evento
86518658 pg. 35; “lives” sobre promessas de obras, evento 87057158, pg 3; todos
fazendo menção à futuro asfalto: “SERÃO mais de 70 ruas asfaltadas” “Mãos à
obra, cabeça no FUTURO”. Além disso, como vemos no evento 91330998 pg 55,
placas com o bordão: “Mais uma Obra da Prefeitura de Campo Magro” foram
espalhadas pela cidade no ano de 2020 até a presente data, conforme confessado
pelos Investigados (evento 91330998 - Pág. 54): "Referente as placas, da mesma
forma que antes foi dito novamente equivocada as informações unilaterais
efetuadas pelo Investigante, as placas são utilizadas para sinalização das obras, e
não foram utilizadas somente no de 2020 como dito, mas vem sendo utilizadas até
o presente momento nas obras municipais como se verifica nas fotos abaixo”. De
acordo com os Investigados são indicações de obras em andamento para
segurança dos transeuntes. Contudo não se vê qualquer mensagem de alerta ou
advertência aos pedestres. Ao contrário, há um enaltecimento de “mais uma obra”.
Ademais, a placa para fins de uso de sinalização ou alerta deve seguir o disposto
nos artigos 68, § 6º, 94 e 95 do CTB (Lei nº 9.503/97), bem como a Resolução
Contran nº 690/2017 que dispõe sobre Sinalização Temporária, do Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito:

A sinalização temporária destina-se a sinalizar situações de caráter temporário e
inesperado, abrangendo entre outros casos:

obras na via pública, tais como: construção de nova pista, alteração da geometria
da via, construção de obras de arte, canalização de córregos, implantação de redes
subterrâneas e aéreas, restauração de pavimento e recapeamentos;

serviços de manutenção em redes de energia elétrica, de água e esgotos, de gás
combustível canalizado e de comunicação;

serviços de pavimentação, sinalização, topografia, remoção de interferências,
varredura da pista, poda de árvore, limpeza de bueiros;

(...) pg. 31

A sinalização vertical temporária utilizada em obra ou serviço apresenta as
Num. 42956184 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

seguintes cores:

(...)

sinais de advertência: fundo e orla externa na cor laranja; orla interna, legendas e
símbolos na cor preta;

(...)

sinais de indicação para pedestres ou ciclistas: fundo na cor laranja; tarjas,
legendas, orla externa e símbolos na cor preta.

7.11 Sinalização de Orientação para Pedestres Temporária

A sinalização de orientação para pedestres temporária deve ser utilizada quando a
intervenção na via interfere em sua passagem livre.

Essa sinalização, por sua padronização, composição gráfica, altura de letra e
posicionamento na via, deve estar dirigida de forma exclusiva e inequívoca ao
pedestre.

Compõe-se de uma sequência de informações escolhidas dentre o seguinte
conjunto de elementos:

pictograma de pedestre;

seta de direcionamento;

destino ou equipamento urbano (travessia, passarela e ponto de ônibus);

referenciais urbanos (rua, praça);

mensagem complementar sobre a interferência (calçada bloqueada, via em obras).

As mensagens são grafadas com letras maiúsculas e algarismos com 4,0cm ou
5,0cm de altura. (pg. 104)

Observamos claramente que as placas utilizadas nas obras estão absolutamente
fora de regulamentação e cores, cabendo inclusive multas aos responsáveis,
conforme dispõe o artigo 95, § 4º do CTB. Aliás, chama a atenção que a cor azul
da placa de obras compõe o “mix” de propaganda institucional (ex. eventos
87056200 - p 34 – “lives”; 91330998 - pg 49 - perfurados; 91335909 - Pág. 8 -
cartazes) coincidente com a cor de material de campanha do candidato (evento
87056200 - Pág. 8). Não só as cores, mas as fotos do material de campanha
(evento 87056200 – pg. 8) e do informativo (38976146 – pg. 16) são semelhantes
entre si, o que corrobora a intenção de usar de suposta propaganda institucional
para fins pessoais, antecipando a propaganda eleitoral em seu favor e fazendo da
publicidade institucional extensão prematura de sua campanha.

Num. 42956184 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Diante do conteúdo da decisão recorrida, vislumbra-se que, efetivamente, houve um
desbordamento dos limites do pedido e da causa de pedir fixados na petição inicial.

Conforme preceitua o art. 329, II do CPC, o pedido ou a causa de pedir podem ser
modificados até a fase de saneamento do processo e desde que haja anuência do réu.
Posteriormente à decisão saneadora, o processo se estabiliza, obstando alteração nos elementos
objetivos da demanda.

Nesse prisma, o art. 141 do CPC também reforça a estabilização objetiva da lide ao
estabelecer a correlação entre pedido e causa de pedir:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.

Nas palavras de José Rogério Cruz e Tucci (A Causa Petendi no Processo Civil, p.
154) "qualquer tentativa de modificação do núcleo fático em que se funda a demanda
corresponde ao inválido exercício ex novo de um poder de ação diverso daquele verificado na
instauração do processo".

Observa-se que esse entendimento está em consonância com a orientação do TSE
no sentido de não se permitir, depois do ajuizamento da demanda, a alteração de fatos
caracterizadores de ilícitos por mera conveniência probatória, consoante fixado no conhecido
precedente formado por ocasião do julgamento da chapa presidencial “Dilma-Temer”:

ELEIÇÕES 2014. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). REPRESENTAÇÃO (RP). PLEITO PRESIDENCIAL.
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE ABUSO
DO PODER POLÍTICO E DO PODER ECONÔMICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE
DIPLOMA E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TSE
PARA JULGAR E CASSAR DIPLOMA DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INOCORRÊNCIA: (I) DE LITISPENDÊNCIA, (II) DE PERDA DE OBJETO EM
VIRTUDE DO PROCESSO DE IMPEACHMENT, (III) DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, (IV) DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU
(V) AOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DA
AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. JULGAMENTO JUDICIAL ADSTRITO AO
PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR POSTOS NA INICIAL DA AÇÃO. PRINCÍPIO
JURÍDICO PROCESSUAL DA CONGRUÊNCIA, ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO.
ARTS. 128 E 460 DO CÓDIGO BUZAID. ART. 492 DO CÓDIGO FUX. REGRA
ÁUREA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À AMPLA DEFESA.
PRESENÇA NÃO SATISFATÓRIA DE ACERVO PROBANTE EFETIVO E
COERENTE QUANTO AOS FATOS QUE DERAM SUPORTE AO PEDIDO
INICIAL. NESTE CASO, HÁ APENAS MINGUADA COMPROVAÇÃO DE
ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DAS CONDUTAS PUNÍVEIS. LASTRO
PROBATÓRIO INCONCLUSIVO QUANTO À CONCRETA OCORRÊNCIA DOS
ALEGADOS ILÍCITOS. PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE E NAS DEMAIS
Num. 42956184 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

AÇÕES CONEXAS AJUIZADAS CONTRA A SENHORA DOUTORA DILMA VANA
ROUSSEFF E O SENHOR PROFESSOR MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
JULGADOS IMPROCEDENTES.DAS PRELIMINARES (...) 7. AMPLIAÇÃO
OBJETIVA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A ILÍCITOS NARRADOS POR
EXECUTIVOS DA ODEBRECHT.

O pedido formulado pelo autor, na inicial da ação, delimita o seu objeto, não se
admitindo a sua ampliação posterior para incluir elementos ou fatos que deixaram
de figurar na petição inaugural.

a) Segundo o princípio jurídico processual da congruência, adstrição ou correlação,
o julgamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir postos na inicial da
ação, pela iniciativa do autor. Assim, não compete ao órgão julgador modificar,
alterar, retocar, suprir ou complementar o pedido da parte promovente.

b) A formação da convicção judicial, também em sede eleitoral, elabora-se
livremente, mediante a apreciação do acervo probatório trazido aos autos, mas nos
limites da moldura fixada no pedido posto na inicial da ação. O Julgador eleitoral
pode valer-se da prova encontrável nos chamados fatos públicos e notórios, bem
como na valoração dos indícios e presunções, prestigiando as circunstâncias
relevantes da causa mas não as estranhas a ela, ainda que não tenham sido
indicadas ou alegadas pelas partes, tudo de modo a dar primazia à preservação do
interesse público de lisura do pleito eleitoral, como enuncia o art. 23 da LC 64/90.

c) No entanto, esse art. 23 da LC 64/90, ao alargar a atividade probatória, não
autoriza a prolação de juízo condenatório que não seja fundado diretamente na
prova dos fatos que compuseram o suporte empírico da iniciativa sancionadora. Em
outros termos, esse dispositivo legal não elimina do mundo do processo as
garantias clássicas das pessoas processadas nem detona os limites da atuação
judicial, como se abrisse a sua porta ao ingresso de procedimentos indiscriminados
ou mesmo à inclusão de fatos que não foram apontados na peça inaugural do
processo. Numa ação sancionadora isso seria fatal para o sistema de garantias
processuais.

d) A ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23 da LC 64/90 e pelo
Código Fux deve ocorrer nos limites do que predefinido como pedido e causa de
pedir pelo autor da ação, uma vez que cabe às partes descrever os elementos
essenciais à instrução do feito, e não ao Juiz, que não é autor da ação. Ao declarar
a constitucionalidade do referido art. 23 da LC 64/90, o Supremo Tribunal Federal
assentou que a atenuação do princípio dispositivo no Direito Processual moderno
não serve a tornar o Magistrado o protagonista da instrução processual. A iniciativa
probatória estatal, se levada a extremos, cria, inegavelmente, fatores propícios à
parcialidade, pois transforma o Juiz em assistente de um litigante em detrimento do
outro. As partes continuam a ter a função precípua de propor os elementos
indispensáveis à instrução do processo, mesmo porque não se extinguem as
normas atinentes à isonomia e ao ônus da prova (ADI 1.082/DF, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJe 30.10.2014).

e) A atividade estatal repressora de desvios ou de ilícitos de qualquer natureza
Num. 42956184 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

somente é exercida com legitimidade quando se desenvolve nos padrões jurídicos
e judiciais processuais previamente delineados e aceitos como regedores dessa
mesma atividade. Em razão disso, não são toleráveis surpresas desconcertantes,
causadoras de prejuízo à ampla defesa da parte, no contexto do justo processo
jurídico. Não demonstra reverência aos ditames do Direito a atividade sancionadora
que se afastar do plexo das garantias que resguardam a pessoa processada contra
excessos ou demasias dos agentes operadores da repressão.

f) Uma das garantias processuais mais relevantes, integrante do justo processo
jurídico, é aquela que diz respeito à ciência, pela pessoa acionada, de todos os
fatos e argumentos alegados contra si pela parte promovente. Por isso se diz que a
petição inicial define os polos da demanda e delimita o seu objeto, em face do qual
se desenvolve a resposta à lide e se instala a atividade probatória. A instrução visa
ao convencimento do Julgador, quanto à materialidade e à autoria dos atos postos
na imputação (inicial da ação sancionadora), sendo a sua produção o núcleo ou o
centro da solução da questão. Não se pode aceitar (nem se deve aceitar) decisão
judicial condenatória sem prova concludente dos fatos imputados e da sua autoria.

g) Na presente ação, serão apreciadas as provas produzidas até a
estabilização da demanda, de modo que é somente o rol daqueles fatos, com
a exclusão de quaisquer outros, que compõe o interesse da jurisdição
eleitoral e demarca o exercício da atividade das partes relativamente às
provas. Nem mais e nem menos, sob pena de o processo se converter num campo
minado de súbitas armadilhas e surpresas.

h) Os princípios constitucionais do contraditório exigem a delimitação da
causa de pedir, tanto no processo civil comum como no processo eleitoral,
para que as partes e também o Julgador tenham pleno conhecimento da lide
e do efeito jurídico que deve ser objeto da decisão. Colhe-se da
jurisprudência do colendo STJ que o Juiz não pode decidir com fundamento
em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao
vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu (REsp 1.641.446/PI,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21.3.2017).

i) As garantias processuais interessam às partes do processo e também a toda a
coletividade, pois instituem preceitos protetores dos direitos e das liberdades de
todos os integrantes do grupo social, além de se tratar de elemento estruturante do
conceito funcional do justo processo jurídico.

j) Assim, no Direito Eleitoral, o Juiz Eleitoral, ao exercer o seu poder-dever de
iniciativa probatória na busca da verdade real, precisa observar os freios impostos
pela Constituição quanto à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) , pela
legislação eleitoral quanto ao prazo decadencial das ações eleitorais (art. 97-A da
Lei 9.504/97) e pelo Código de Processo Civil no que concerne ao princípio da
congruência (arts. 141 e 492).

k) Estas ações são de direito estrito, que não podem ser conduzidas pelo
procedimento civil comum ordinário, e exigem prova pré-constituída para a retirada
de candidato investido em mandato, de forma legítima, pelo voto popular. O
Num. 42956184 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

curtíssimo prazo para a realização de atos processuais eleitorais busca preservar a
soberania popular, ou seja, o voto manifestado pelo titular da soberania e o
exercício do mandato de quem ganhou a eleição, democraticamente, nas urnas.

l) Preliminar acolhida, para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar
nas petições iniciais e extrapolaram as causas de pedir das demandas. (...) Com
efeito, no Direito Eleitoral vigora o princípio do in dubio pro libertate, adotado
expressamente, segundo a doutrina sancionadora, no art. 368-A do Código
Eleitoral, ao considerar que a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não
será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato.

35. A ideologia jusgarantística judicial contemporânea tem, neste julgamento, uma
perfeita oportunidade para a sua afirmação. Assim, julgam-se totalmente
improcedentes os pedidos constantes da AIJE e demais ações conexas ajuizadas
contra a Senhora Doutora DILMA VANA ROUSSEFF e o Senhor Professor
MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA.

36. Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Ação de Impugnação de Mandado
Eletivo e Representação improcedentes.

(AIJE nº 194358, Acórdão, rel. Min. Herman Benjamin, rel desig. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 12/09/2018)

O TSE reiterou esse entendimento em julgamentos posteriores, destacando que os
pedidos e a causa de pedir devem ser interpretados estritamente, não podendo ser alargados de
modo a incluir, na condenação, aquilo que não foi seu objeto ou discutido nos autos, sob pena de
afronta ao princípio da congruência. Precedentes (REspE nº 170594, Acórdão, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 03/03/2021).

No caso em debate, não se vislumbra que os materiais publicitários (adesivos
perfurados, placas, lives, redes sociais, rádio e TV) levantados em sede de alegações finais
sejam apenas materialização do gasto com publicidade, como referido pelo juízo a quo.

Primeiro, porque a conduta vedada do excesso de gastos com publicidade, nos
moldes do art. 73, VII da Lei das Eleições, possui contornos objetivos, de forma que o ilícito se
mostra configurado pelo simples excesso no limite de gastos financeiros com publicidade. Daí
decorre que a gravidade, ou juízo de proporcionalidade, sobre a imposição da penalidade de
cassação, na forma do art. 73, § 5º da Lei das Eleições, da mesma forma, exige uma análise
circunscrita tão somente ao aspecto financeiro do excesso com publicidade, sendo despicienda a
análise do contexto subjetivo de cada publicidade.

Segundo, o juízo recorrido, a despeito de ter mencionado apenas a promoção
pessoal com o boletim informativo, destaca que um mix de mídias foi utilizado como desvio de
finalidade, em evidente promoção pessoal do candidato à reeleição. Ocorre que esse mix de
mídias não foi objeto de descrição fática e tampouco indicação na petição inicial, não tendo
havido pedido de produção de prova por parte dos recorrentes/investigados com o objetivo de
refutar tais novas publicidades, surgidas após a audiência de instrução e julgamento.

Não se trata de circunstâncias acidentais (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo
Num. 42956184 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Código de Processo Civil, 29ª ed, p. 18) ou secundárias que acresceriam contornos mais
específicos ao fato principal, mas, efetivamente, novas narrações fáticas que alteraram a análise
de eventual promoção pessoal do candidato Claudio Casagrande, em ofensa à regra da
estabilização da demanda.

Por fim, o fato do juízo a quo ter oportunizado o contraditório para que os
recorrentes se manifestassem sobre os novos documentos juntados não justifica a inserção dos
fatos deles decorrentes no contexto da lide, porquanto o exercício do contraditório deve se
circunscrever à moldura fática da inicial. Não se trata aqui de novas provas sobre o mesmo fato,
mas de verdadeira alteração da causa de pedir remota.

Tanto é assim que a contestação do recorrente limitou-se a rebater os argumentos
da petição inicial fazendo apenas referência aos números, sem adentrar ao conteúdo da
publicidade, a respeito do qual não houve qualquer referência na petição inicial.

Nesse contexto, o exame do excesso de gastos deve ser realizado com fundamento
exclusivo nos valores envolvidos nos respectivos exercícios, como citado na tabela inserida pelos
autores, à luz do art. 73, VII da LE, combinado com as regras sobre abuso de poder. E quanto à
promoção pessoal, sua leitura deve restar circunscrita ao Boletim Informativo.

Portanto, em respeito à estabilização da demanda e, de conseguinte, ao devido
processo legal, vislumbra-se indevida a ampliação objetiva da lide, de forma que sua apreciação,
após a sentença afastar o abuso de poder pela veiculação da tarefa escolar e pela entrega do
Boletim Informativo com o IPTU, deve ser limitada aos seguintes fatos: i) promoção pessoal nos
Boletins Informativos e ii) excesso de gastos com publicidade institucional.

Não se verifica a necessidade de decretar a nulidade da sentença, como pretende o
recorrente Osmar José Leornardi, eis que o feito se encontra maduro para julgamento, a teor do
art. 1013 do CPC.

II.i.b - Juntada extemporânea de documentos

Ainda em sede preliminar, os recorrentes aduzem que alguns documentos
anexados nas alegações finais de Rilton Boza foram mencionados na sentença para alegar
promoção pessoal em favor de Claudio Casagrande. São eles: a) publicação da Prefeitura de
Campo Magro (id. 42829374) e b) ata notarial de publicações feitas no perfil de Claudio Cesar
Casagrande (ids. 42829373, 42829375 e 42829376).

De fato, com razão os recorrentes, porque os documentos juntados com as
alegações finais não são considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, já
que versam sobre fatos ocorridos em data anterior ao ajuizamento da AIJE e não incluídos na
petição inicial, não havendo justificativa para que não pudessem ser trazidos anteriormente.

Nesse sentido, o TSE já decidiu que a juntada de novos documentos e o aporte de
fatos diversos daqueles que constam da petição inicial após a estabilização da demanda constitui
ampliação indevida da causa de pedir. Precedentes (RO nº 537610, Acórdão, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 13/03/2020).

Num. 42956184 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

No entanto, sob a mesma premissa, não devem ser considerados os documentos
juntados pelo recorrente Osmar José Leonardi nas alegações finais (ids. 42829422 a 42829451),
porque versam sobre fatos anteriores ao ajuizamento da ação.

Da mesma sorte, em relação aos novos documentos trazidos no id. 42886725 pelo
recorrente Claudio Casagrande, somente podem ser consideradas as 4 (quatro) liquidações da
Trade Comunicação e Marketing Ltda. de outubro a dezembro de 2021, totalizando R$
112.069,20 (cento e doze mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), pois são as únicas
posteriores à sentença proferida em 20/09/2021, justificando se tratar de documento novo.

II.ii - Mérito

II.ii.a - Promoção Pessoal com o Boletim Informativo

Assentado que a promoção pessoal deve ser apreciada com fundamento apenas na
delineação fática trazida na petição inicial, vê-se que os recorridos alegam que houve distribuição
de um Informativo Municipal cuja tiragem atingiu 16.000 cópias, financiado com recursos públicos
e com evidente desvio de finalidade, durante o período de dezembro de 2019 a maio de 2020,
como forma de promoção pessoal do recorrente Claudio Cesar Casagrande. Sustentam que o
jornal é composto por menções à administração da Prefeitura e com conteúdo de promoção
pessoal, inclusive por imagens do recorrente Claudio Casagrande. Nesse contexto, asseveram
que a forma como o material foi montado e distribuído reflete a intenção de obter vantagem
eleitoral indevida, o que configuraria abuso de poder mediante conduta vedada, agravado pelo
uso indevido dos meios de comunicação (id. 42829059).

Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato
emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade
ou da competência" (Rodrigo Lopez Zílio, Direito Eleitoral, p. 442) e pela jurisprudência definida
sua ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE, REspE 79872/2014, Min. João
Otávio de Noronha). Em todos os casos de abuso - seja de autoridade, político ou econômico -
deve restar cabalmente comprovado que o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer
a normalidade e legitimidade das eleições, dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV
da LC nº 64/1990, que levam à cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

[...]

Num. 42956184 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.

3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens jurídicos
da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os candidatos,
considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de Deputado Federal,
com abrangência em todo o estado da federação.

[...]

(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A CAMPANHA
ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO PREVISTO NO ART. 22,
CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA
PROVIMENTO.

1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.

2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.

3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.

[...]

(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)

A caracterização de uso indevido de comunicação social demanda a exposição
massiva de um candidato nos meios de comunicação social em detrimento de outros [...]", de
modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito (REspe nº 4709–68/RN, rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.5.2012, DJe de 20.6.2012) (RO nº 060887106, Acórdão, rel.
Num. 42956184 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/12/2020). Em acréscimo, a jurisprudência do TSE é
uníssona no sentido de que "a publicidade institucional de caráter meramente informativo acerca
de obras, serviços e projetos governamentais, sem qualquer menção a eleição futura, pedido de
voto ou promoção pessoal de agentes públicos, não configura conduta vedada ou abuso de
poder político" (REspE 5048-71/AM, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 26/2/2014).

A partir dessas premissas, infere-se que é legítima a utilização de publicidade
institucional, desde que respeitado o prazo do art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 e obedecidos
os requisitos do art. 37, § 1º da Constituição Federal, que determinam que a publicidade dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Dessa forma, a controvérsia estabelecida nos autos reside no fato de se definir se
houve promoção pessoal do recorrente Claudio Casagrande no Informativo impugnado, tanto em
relação ao seu conteúdo, quanto no que toca à distribuição.

O Informativo veio encartado no id. 42829121. O juízo a quo entendeu que as
manchetes e alguns trechos dos textos configuram promoção pessoal, como, por exemplo,
quando consta que “a gestão tem trabalhado de forma responsável pensando no bem-estar de
cada colaborador e sua família”. Além disso, concluiu que a propaganda institucional desbordou
os limites legais ao realizar promoção pessoal mediante uso de chamadas, juntamente com fotos
do Prefeito espalhadas pelo Informativo, ao lado de manchetes como “o Sonho Virou Realidade"
e “Saúde Passa por Revolução”.

Com efeito, o Informe Publicitário possui, em sua integralidade, 15 páginas. Embora,
de fato, existam essas duas chamadas indicadas pelo juízo a quo, o contexto integral do material
demonstra que se tratou de uma divulgação de obras e serviços realizados pela Prefeitura. Veja-
se todas as chamadas contidas no Informativo:

IDEB atesta educação de qualidade em Campo Magro – Alunos da Rede
Municipal de Ensino Superam a meta estabelecida pelo Ministério da
Educação (MEC);

A Valorização dos nossos professores é levada a sério;

Valor do benefício pago a servidores é o maior da história;

Um benefício que poucos Municípios tem – Plano de Saúde de Qualidade;

Gestão em dia com os servidores Municipais;

Esporte atende quase 900 jovens simultaneamente;

Num. 42956184 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Saúde passa por grande revolução

Unidade 24 horas passa por ampliação;

Unidade de Saúde Santa Luzia passa a atender até às 22 horas;

Implantação do Centro de Especialidades Médicas;

Novas Unidades de Saúde proporcionam atendimento de qualidade;

Veículos novos da Saúde ampliam a frota e garantem transporte rápido e
de qualidade aos pacientes;

Linha da Saúde chega para facilitar a vida de usuários;

CRAS – Suporte Social às famílias;

Prefeitura contrata mais 13 agentes de saúde;

CREAS presta serviços relevantes;

Qualidade de vida para pacientes com diabetes;

Números revelam sucesso do Programa Campo Magro em Ação;

Projetos voltados a Melhor idade se tornam referência;

Sede própria do Conselho Tutelar;

Município se torna palco de grandes eventos – Natal Encantado – Festival
Folclórico;

Binário Norte-Sul – obra pronta – moradores comemoram a entrega;

Alça de acesso promove mobilidade;

Num. 42956184 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Mais de 70 ruas asfaltadas (descrição dos nomes das ruas);

Município construindo várias praças – A praça central é realidade, Praça do
Jardim Bom Pastor, Quadra Poliesportiva é entregue à população do Boa
Vista, Projeto Meu Campinho, Praça Santa Luzia, Escola João Menegusso
ganha quadra coberta com vestiários, Implantação do Parque Linear do
PAC avança e população comemora;

Regularização Fundiária avança e já é realidade em Campo Magro –
Regularização de Propriedades Rurais – produtores receberão título ainda
este ano;

Programa Municipal de Segurança;

Prefeitura e Comec implantam novas linhas de ônibus;

Programa Campo Magro 2030 – Município desenvolve Planejamento
Estratégico com ampla participação popular;

Casa do Agricultor será transformada em subsede da prefeitura;

Programa Terra Forte – Distribuição de calcário a produtores rurais;

Encontro de Produtores Rurais reúne centenas de participantes;

Máquina de Lavar Verduras;

Parceria entre correios e prefeitura garante correspondência em casa;

Maquinários adquiridos garantem manutenções constantes e alargamentos
de estradas do interior;

Município prepara avanços para a promoção e a consolidação do Turismo;

Secretaria de Indústria e Comércio – em média 300 atendimentos ao mês;

O Sonho virou Realidade – Armazém da Família;

Num. 42956184 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Modernização do Pátio de Máquinas – Veículos adquiridos em 2017 e 2018
– mais veículos e equipamentos garantidos para 2020 – 44 veículos e
maquinários – 7 – implementados 5 – reformados – O maior investimento já
feito na história do Município.

Dessa maneira, o Informativo em questão presta contas à população sobre as obras
e serviços à disposição ou que seriam realizados no Município, não trazendo qualquer menção
ao nome do Prefeito - recorrente Claudio Cesar Casagrande - símbolos ou marca específica de
sua gestão, tampouco menção ao pleito eleitoral ou pedido de voto.

A utilização das expressões “O Sonho Virou Realidade", “Saúde Passa por
Revolução”, “Valor do benefício pago a servidores é o maior da história” e “O maior investimento
da história do Município” – consideradas as mais incisivas – denotam uma ênfase à gestão, mas
sem destaque à figura do candidato à reeleição, não individualizando a administração na figura
do recorrente Claudio Cesar Casagrande, o que revelaria afronta ao art. 37, § 1º da Constituição
Federal.

Ainda, a despeito do recorrente Claudio Casagrande aparecer em 7 (sete) fotos no
decorrer de todo o mnaterial, vê-se que não há citação de seu nome nas legendas abaixo das
imagens. Além disso, em todas as fotos o recorrente aparece com outras pessoas e em 2 (duas)
das 7 (sete) fotos sua figura aparece ao longe ou de costas, sem clara identificação de sua
pessoa. Assim, apesar do recorrente constar em algumas fotos do Informativo, não se vislumbra
que tais imagens tenham o condão de atrair a personalização da administração ao candidato à
reeleição, já que são poucas fotos, sem identificação do nome do recorrente e sem destaque à
sua figura.

Ressalta-se que esta Corte Eleitoral já decidiu em outra oportunidade que,
relativamente aos Informativos de Publicidade Institucional, é compreensível que o Prefeito
apareça em algumas fotos captadas ao longo de sua administração (REl nº 31269, Acórdão, rel.
Josafá Antonio Lemes, DJe 30/09/2013).

Ainda, é de se destacar que a elaboração dos Informativos Publicitários é uma
prática antiga no Município de Campo Magro em razão da ausência de outros meios publicitários
até 2019, conforme afirmado pelo informante Claudio, Secretario de Indústria e Comércio:

Advogado: 2019 anteriormente o senhor já tinha trabalhado na prefeitura também?

Claudio: trabalhei numa gestão bem anterior.

Advogado: e de quem que era a gestão o senhor se lembra de quem era a gestão?

Claudio: do Menegusso.

Advogado: Menegusso e o senhor... me diz uma coisa: durante a gestão do
Menegusso ele fazia informativos também na prefeitura ou foi só na gestão do
prefeito CLAUDIO CASAGRANDE que aconteceram os informativos?

Claudio: sempre houve informativos, naquela ocasião também havia informativos.
Num. 42956184 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Quanto à tiragem, é incontroverso que foram distribuídos 16.000 exemplares do
Informativo, pois tal informação consta no próprio material. O Município de Campo Magro conta
com 24.843 habitantes, segundo Censo de 2010 (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/campo-
m a g r o / p a n o r a m a )
e
1 5 . 9 6 3
e l e i t o r e s
n a
e l e i ç ã o
d e
2 0 2 0
(https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/campo-magro.ghtml).

Assim, apesar do número absoluto de impressos atingir a totalidade do eleitorado
campomagrense, vê-se que o Informativo foi distribuído apenas uma única vez entre o ano de
2019 e o início de 2020, o que será abordado posteriormente, mas muito antes do pleito de 2020,
que ocorreu em 15 de novembro, de forma que seu eventual impacto reduz-se sensivelmente em
razão da distância das eleições.

Ademais, é oportuno destacar que o caso ora em debate difere do precedente
citado pelos recorridos na exordial (id. 42829059) – RE 343-43, do Município de Rolândia, que
recebeu a seguinte ementa:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS - ARTIGO 73, VI "b" e VII, DA LEI Nº 9.504/97 - USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - RECONHECIDO EXCESSO NA
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL E REPORTAGENS
ENALTECENDO A PESSOA DO PREFEITO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO
PERÍODO VEDADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A configuração da publicidade institucional para os fins do artigo 73, VI, "b", da
Lei nº 9.504/97 exige a prova do dispêndio de recursos públicos para financiar as
publicações.

2. A efetiva aplicação do disposto no artigo 73, VII, da Lei nº 9.504/97 pressupõe
que se verifique eventual excesso de gastos com publicidade considerando-se a
média mensal dos anos anteriores ao do pleito, eis que no ano eleitoral somente é
lícita a publicidade institucional no primeiro semestre.

3. Comprovação nos autos de número excessivo de materiais jornalísticos em favor
do Prefeito Municipal ininterruptamente realizados a aproximadamente um ano do
pleito eleitoral em periodicidade semanal, sendo a tiragem mensal de doze mil
exemplares em município que conta com menos de 45.000 eleitores. Demonstrada
a ingerência do Prefeito Municipal, através de financiamento indireto, com recursos
públicos, do Jornal que promove seu nome. Comprovado o uso indevido dos meios
de comunicação.

[...]

Com efeito, nesse julgamento foi reconhecido o uso indevido dos meios de
comunicação em virtude da veiculação de matérias tecendo opiniões favoráveis ao candidato, por
meio da cobertura de toda a agenda profissional do prefeito Johnny Lehmann, recheando suas
páginas com menções ao nome do prefeito e uma série de fotografias do mesmo em eventos
políticos, obras públicas e até mesmo em seu gabinete. Foi destacado no voto desta Corte
Num. 42956184 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Eleitoral que:

(...) a tiragem do Jornal Tribuna de Paranapanema é Incontroversa: são 3000
exemplares semanais, totalizando 12.000 exemplares mensais. Assim,
considerados os 11 meses em que as reportagens abusivas foram veiculadas se
chega a um número de 132.000 mil Jornais distribuídos durante o período de um
ano antes do pleito. Esses números, como bem ressaltado pela d. Procuradora
Regional Eleitoral em seu parecer de fls.814/816, alcançou mais de 20% dos
eleitores de Rolândia (44.638 eleitores) mensalmente.

Assim, o caso ora em discussão não é semelhante ao caso de Rolândia, já que nos
presentes autos: i) não foram veiculadas matérias elogiosas, com menção específica à figura do
candidato à reeleição, tampouco cobrindo sua agenda; ii) apesar da tiragem ter atingido 16.000
exemplares, o Informativo foi distribuído apenas uma vez no ano e não de forma periódica,
durante 11 meses, como mencionado no precedente acima citado.

Quanto ao procedimento de distribuição do Informativo, restou afastada na sentença
a alegação de que o impresso teria sido distribuído juntamente com o carnê do IPTU, por falta de
provas.

No entanto, não há dúvida de que foi distribuído no final de dezembro/2019,
permanecendo alguns exemplares à disposição da população nos balcões das Secretarias até
fevereiro/março de 2020. Os recorridos aduzem que não haveria tempo hábil para distribuição do
material no ano de 2019, de forma que sua distribuição teria ocorrido majoritariamente no ano de
2020, como forma de promover e beneficiar a candidatura de Claudio Cesar Casagrande já
dentro do ano eleitoral de 2020.

Em relação ao material probatório, no ofício da empresa de publicidade Trade
Comunicação consta que o Informe Publicitário foi entregue em 19/12/2019 (id. 42829319).

Sobre o momento da distribuição dos informativos, o representante da Trade
Comunicação, Adalberto, assim afirmou em seu depoimento:

Advogado: É. Senhor Adalberto, o senhor fez referência...quando o senhor disse
que tava consultando aí uma colinha, o senhor fez referência a alguns materiais
publicitários.

Adalberto: Certo.

Advogado: Eu gostaria de saber o seguinte, esse material, ele... ele foi veiculado
no de 2019 ou 2020?

Adalberto: 2019. Todos os materiais de publicidade feitos pela agência foram
produzidos ou veiculados em 2019. Em 2020 já, nós não fizemos nada para a
prefeitura. Apesar, na época até falei, parece que para materiais de covid houve
um decreto né, que autorizou é excepcionalmente veiculação, mas a gente não...
não... resolveram não fazer.
Num. 42956184 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

id. 85202920 – Minuto 00:17

Advogado: Perfeito. Beto, eu quero falar agora com você sobre esses informativos,
esses que você nos relatou que foi requisitado meados de novembro... levou 30
dias. Nós temos na defesa protocolada pelo doutor Leandro, na página 7, uma nota
fiscal de 16.000 exemplares emitida pela gráfica “Press alternativa limitada”. Foi
essa gráfica que a empresa contratou pra fazer os 16.000 informativos?

Adalberto: Foi.

Advogado: Perfeito. Consta que essa nota foi emitida em 20 de dezembro de 2019.
Isso a própria defesa fez questão de juntar as páginas certas. É correto dizer que
os jornais... pelo menos é normal, que a nota fiscal é emitida no ato de entrega dos
materiais impressos, correto?

Adalberto: Sim.

Advogado: Então nesse caso é correto dizer que os jornais chegaram ao cliente, a
prefeitura, a partir de 20 de dezembro de 2019? Que é essa a nota?

Adalberto: (Faz que sim com a cabeça).

Ainda, foram ouvidos como informantes vários funcionários públicos da Prefeitura,
dentre eles Jean Fanderuff, Assessor de Comunicação do Município, que relatou na audiência de
instrução e julgamento o seguinte:

Advogado: Certo. Você que era o responsável como Assessor de Comunicação de
dar o recebimento, por exemplo, do material impresso? Do que era feito/produzido
pela Trade?

Jean Fanderuff: A maioria das vezes eu acompanhei a chegada desses materiais,
o recebimento mesmo, não era eu que dava o ok de chegada

Advogado: Você se recorda quando que em 2019 esses materiais impressos
chegaram na prefeitura? Esses informativos e quantos eram?

Jean Fanderuff: Acredito que foi no mês de dezembro, não vou lembrar a data
exata.

Advogado: Começo ou final, pelo o que você se recorda?

Jean Fanderuff: não vou saber a data exata, sei que foi no mês de dezembro.

Advogado: Certo. Eu tenho aqui e até na declaração do Beto para não te
surpreender, uma nota juntada com a defesa assinada pelo doutor Leandro de que
a gráfica entregou isso, quer dizer, emitiu a nota, segundo o Beto, a prefeitura não
Num. 42956184 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

aceita a nota se não tiver entregue o produto. Correto dizer isso?

Jean Fanderuff: É.

Advogado: E a nota aqui foi emitida no dia 20 de dezembro, então é correto na tua
lembrança afirmar que os jornais chegaram só depois do dia 20 de dezembro?

Jean Fanderuff: Acredito que sim.

Advogado: Certo. Você sabe me dizer como vocês conseguiram distribuir 16 mil
exemplares de jornal entre 20 e 23 de dezembro? Vocês tiveram alguma estrutura,
como que esses jornais foram distribuídos em 3 dias? Que você afirmou
anteriormente que a maior parte desse jornal foi distribuída ainda em 2019, tendo
em vista que você afirmou com certeza que teve recesso a partir de 24, véspera de
natal, vocês distribuíram 16 mil exemplares em 3 dias, foi isso?

Jean Fanderuff: Olha, a gente tem 16 mil exemplares e foi dividido entre todas as
secretarias da prefeitura né, deixaram todas as secretarias municiadas com isso ali
em seus balcões, a gente tem que entregar esse material, acredito que alguns
materiais foram entregues ainda em 2019 no interior né, para a população do
interior, em bairros afastados do interior, e também nos eventos da prefeitura, a
prefeitura realiza muitos eventos ali, realizou muitos eventos em 2019, como eu já
falei da questão do natal encantado, até mesmo os outros eventos da prefeitura e
as secretarias também

Advogado: Então, esses eventos acontecem em horário de expediente, esse Natal
encantado é de noite, que horário acontece esse grande evento do Natal que o
senhor falou?

Jean Fanderuff: À noite.

Advogado: Esses jornais foram distribuídos à noite por quem?

Jean Fanderuff: Por quê?

Advogado: Não, você acabou de afirmar que a grande maioria dos jornais foram
distribuídos em 2019, por causa dos eventos, como é que era distribuído se o
evento era a noite? Quem que distribuía?

Jean Fanderuff: A gente estava todos trabalhando na prefeitura, os jornais ficavam
a disposição no...

Advogado: Não, a prefeitura estava fechada de noite, vocês distribuíam, os
funcionários da prefeitura distribuíam.

Jean Fanderuff: Posso falar? O natal encantado ele é na prefeitura.

Advogado: Ah, então os funcionários da prefeitura que estavam no Natal
encantado, também distribuíam os informativos?

Num. 42956184 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Jean Fanderuff: Estavam trabalhando lá e os informativos ficavam à disposição da
população...

Advogado: Não não, eu estou perguntando, vocês não entregavam? Ficava lá a
disposição e o pessoal ia pegando assim?

Jean Fanderuff: Respondendo, a gente não entregava o material. Não era
entregue, ele ficava à disposição da população ali.

Advogado: Ah, entendi. Então na verdade a população que ia pegar o material,
então 16 mil exemplares em 3 dias, vocês não distribuíram né mas na verdade as
pessoas iam lá e pegavam, é isso?

Jean Fanderuff: Sim. Eles ficavam à disposição da população, tanto no natal
encantado, como em todas as outras secretarias. Então o que que foi feito, todos
os jornais que chegaram, os informativos, eles foram deixados em todas as
secretarias, ai já grande parte dos jornais já foram entregues né, foram distribuídas
em todas as secretarias, não sei o número exato de secretarias que tem no
município mas a gente deixou, destinou a cada secretaria uma quantidade de
jornais

Advogado: Todas as Secretarias receberam?

Jean Fanderuff: Sim.

Advogado: E a Secretaria de Educação e de Saúde também receberam?

Jean Fanderuff: Acredito que sim.

Da mesma forma, sobre a forma de distribuição afirmou o informante Wagner
Ribeiro:

Advogado: o senhor tem como informar também pra nós sabermos aqui com
relação a questão desse informativo o senhor tem conhecimento se esses
informativos foram entregues é... junto com o material escolar alguma coisa nesse
sentido?

Wagner: Dr desconheço dessa informação

Advogado: o senhor não tem conhecimento?

Wagner: não, não.

Advogado: correto os setores que fechara da prefeitura o senhor lembra pra dizer
pra nós quais foram os setores que ficaram fechados no período de recesso?

Wagner: acho que mais na parte administrativa só Dr pelo que eu lembro porque a
parte debaixo ali estavam sempre abertas e como eu falei pro senhor são serviços
Num. 42956184 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

essenciais né, correio, Detran, protocolo onde as pessoas estão sempre
procurando algum tipo de informação ou resolvendo alguma coisa ali nos setores aí
esses setores essenciais permaneceram abertos

Advogado: na secretaria de fazenda tem algum setor ali naquele prédio que ficou
aberto nesse período que ficou aberto nesse período o senhor se lembra nesse
período de recesso?

Wagner: só trabalho interno né

Advogado: só trabalho interno o departamento de tributação da prefeitura ele ficou
aberto?

Wagner: a o tributos ficou

Advogado: o tributos ficou aberto

Wagner: o tributos ficou aberto

Advogado: tá a secretaria de indústria e comercio ela funcionou normalmente
nesse período ou ela fechou?

Wagner: direto

Advogado: direto a secretaria

Wagner: direto foi direto

Advogado: é...a secretaria de obras ela também funcionou nesse período ou ela
ficou fechada nesse período de recesso o senhor se recorda?

Wagner: sim, perdão a pergunta

Advogado: a secretaria de obras?

Wagner: a secretaria de obras também ficou aberta ali o pessoal ficou trabalhando

Advogado: trabalhando também... com relação ao informativo o senhor tem ideia se
teve alguma sobra nas secretarias já que o senhor auxiliou a fazer essa distribuição
e a reposição?

Wagner: olha Dr se ficou alguma sobra eu não tive acesso, eu creio que não como
eu disse pro senhor são locais onde o fluxo de pessoas é grande né então
possivelmente saíram tudo ai, que até na semana seguinte a gente teve até
reposição [...]

Advogado: excelência eu gostaria de saber da testemunha é o seguinte do
informante o seguinte... nessa distribuição que o senhor disse que ajudou a fazer aí
dos informativos o senhor ia distribuindo pessoa a pessoa ou o senhor apenas
Num. 42956184 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

tinha um procedimento na entrega?

Wagner: não Dr. eles eram deixados no balcão não pessoa a pessoa daí eles ficam
a disposição ali no balcão e aquele que quiser pega ne é igual no mercado se tem
um folheto no mercado você chega se você tem interesse em pegar você pega se
não ele permanece ali, não existe uma obrigatoriedade de você entregar na mão ou
não, não é obrigatório a pessoa levar né

Advogado: esse material o senhor sabe me dizer se foi utilizado também para
distribuição é...num evento...

Advogado: de natal é parece que vocês tinham evento chamado natal encantado
que era de 12 a 15 mas o material chegou só dia 20 tinha alguma coisa pra
distribuir ainda desse evento

Wagner: tínhamos a feirinha né Dr, a feirinha permaneceu até o final do ano aberta

Advogado: o que que é feirinha? Era de natal?

Wagner: a feira de natal que ficou ali no centro da região onde tinha parte de
produto de artesanato, comida essas barraquinhas igual tipo no largo da ordem
assim sabe onde os feirantes puderam colocar seu material e trabalhar ali então ela
permaneceu se eu não tô enganado ela permaneceu até o dia 30 de dezembro,
não me recordo, inclusive é até o dia 30 de dezembro é isso mesmo dia 30 de
dezembro ficou lá a feirinha.

O informante Edilson, responsável pela entrega, disse que:

Advogado: o senhor pode me dizer qual o quantitativo que foi pra cada local?

Edilson: a gente separou por departamentos e secretarias né, os departamentos a
gente colocou lá um fardinho, meio fardinho, as secretarias maiores um fardo o 24
horas que era maior foram 5, armazém da família 5, nos postos de saúde 2 que é
uma circulação de bastante pessoas né e nos departamentos menorzinho nós
deixávamos um pouco só e nas escolas um pouco em cima do balcão também e
assim porque não eram muitos foram 55 60 alguma coisa assim de fardos, então foi
rápido pra...

Advogado: quem que distribuiu nas escolas, foi o senhor que distribuiu?

Edilson: foi eu

Advogado: foi o senhor?

Edilson: isso foi eu

Advogado: o senhor distribuiu que data nas escolas?

Num. 42956184 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Edilson: foi na última semana

Advogado: na última semana e as escolas estavam abertas nessa última semana
ai?

Edilson: estavam abertas mas não pra todo mundo eu acredito que só pra diretores
coordenadores alguma coisa assim porque já tinha terminado as aulas

Advogado: já tinha terminado as aulas?

Edilson: já

Advogado: e porque que o senhor levou lá na escola, foi determinação de alguém
que fosse também levado pras escolas ou...

Edilson: não, não, a gente fez uma combinação pra estar colocando em todos os
departamentos né posto de saúde, armazém da família a gente foi deixando em
tudo

Advogado: o senhor pode me informar qual era o volume do jornal que foi emitido
se preenchia um caminhão ou um fusca?

Edilson: não são 60 fardos mais ou menos dessa altura assim deixa eu mostrar
aqui (demonstração) da mais ou menos 60, 63, 64 desses

Advogado: e quantos jornais vem em cada fardo?

Edilson: 250

Advogado: 250 em cada fardo? Certo então o quantitativo... esse volume não é
grande então?

Edilson: não, não.

Advogado: e vocês conseguiram distribuir tudo isso aí no dia 20 ou vocês
distribuíram em outras datas também?

Edilson: a gente distribuiu em outras datas também né, depois aí no começo do
ano a gente fez mais uma antes ali do começo do ano a gente fez mais uma
passada levando mais um pouco só em cada departamento conforme se iria saindo
pra um secretaria ou outra já levava um pouquinho deixava lá quando não tivesse
mais né

Advogado: foi só o senhor que fez a distribuição ou o senhor WAGNER (inaudível)

Edilson: WAGNER isso..

Ainda, o informante Wagner confirma que os exemplares que sobraram no início do
ano foram retirados, no máximo, em março/2020, a pedido do jurídico da Prefeitura:

Num. 42956184 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Advogado: perfeito e aí nesse período janeiro, fevereiro, março haviam exemplares
desses jornais em cima aí desses locais onde o senhor distribuiu ou a população
pegou tudo no final entre 20 de dezembro de 2019 até o final do ano o senhor se
recorda disso?

Wagner: eu me recordo que em janeiro ainda tinha alguma coisa Dr depois já em
março foi orientado justamente pelo setor jurídico pra que fossem retirados todos
os materiais

Advogado: foram retirados os materiais?

Wagner: foram retirados os que sobrou como eu disse pro acho que Dr Alexandre o
nome dele sobrou bem pouca coisa e foi retirado.

Advogado: certo e quem que retirou esse material o senhor se recorda?

Informante Wagner: ali nos setores da prefeitura foi eu mesmo por conta de ser
estagiário eu mesmo que fui fazendo o recolhimento ali cerda de 100 a 150
exemplares menos que isso.

Advogado dos Investigantes: então em março só tinha 100, 150 exemplares o resto
foi distribuído entre 20 de dezembro até o começo de março é isso?

Wagner: que eu tirei ali foi isso Dr.

Advogado: e esse material foi depositado onde?

Wagner: foi guardado na comunicação.

Advogado: então se eventualmente o Dr James requisitar nós temos esses 100,
150 guardados na comunicação?

Wagner: Dr eu sei dizer pro senhor que foi guardado lá se tem ou não eu não sei
porque não faço mais parte da comunicação né eu não tenho acesso nenhum lá
então não posso dizer se tem lá ou não.

Advogado: mas o senhor pode afirmar portanto que até março os informativos
permaneciam disponíveis pra população pega-los né? Foi em março só que o
jurídico disse não pode mais correto?

Wagner: janeiro e fevereiro Dr eu lembro que ainda tinha material assim em cima
do balcão.

As informantes Eliane e Barbara foram as únicas a afirmar que teriam recebido o
Informativo juntamente com a lição escolar de seus filhos:

Eliane: Mas esse informativo a gente recebeu junto com o material escolar, então ia
também com as lições das crianças ia um jornal junto, não deixa de ser informativo.

Num. 42956184 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Magistrado: Sei, então esses informativos iam juntos com as crianças, na mala das
crianças? Dentro do que?

Eliane: Um pacotinho, é um kit que é feito com as lições e dentro desse kit foi esse
jornal também.

Magistrado: E que escola seu filho, seus filhos estudam que receberam?

Eliane: Então, minha filha estuda no Hemitério Torres, que é la no bairro onde eu
moro, na lagoa da pedra

(...)

Magistrado: Sei. Com relação a esse informativo que veio junto da tarefa, a
senhora chegou a ver esse informativo disponível no balcão da escola, na sala de
direção alguma coisa assim, ou em algum lugar de comércio?

Eliane: Esse informativo no caso é um jornal né, então todo mercado, toda loja
sempre tem esse jornal, na escola não é diferente.

Magistrado: Esse jornal que a senhor disse que viu no material escolar da sua filha,
a senhora sabe quem colocou lá ou poderia ela ter apanhado de cima do balcão e
colocado na sacolinha.

Eliane: Não porque o material, o kit já vem lacrado né, então a gente já coloca o
material e já pega da mão da professora ou da coordenação que esteja no
momento. É por causa da restrição a gente já vira e vai embora.

Magistrado: Ah, então quando a senhora recebeu esse material é, já estava assim,
a distância o ensino.

Eliane: Sim.

Magistrado: Remotamente então

Eliane: Sei.

Magistrado: quando foi que aconteceu isso?

Eliane: Foi no começo do ano.

Magistrado: De que ano?

Eliane: Do ano passado, 2020.

Magistrado: Recebeu mais de uma vez, recebeu uma vez só esse material? Ou
algum outro material semelhante?

Eliane: Então esse sempre a cada 15 dias, sempre ia.

Magistrado: Sempre ia. Isso mesmo antes da época das eleições ocorria?
Num. 42956184 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Eliane: Sim.

Magistrado: Até quando aconteceu isso?

Eliane: Até o final do ano, que esse ano nois não recebemos.

Magistrado: Até o final do ano de 2020, isso?

Eliane: Isso.

Barbara: O jornalzinho veio junto com a lição da escola dos meus filhos. Em
setembro veio a questão da atividade com menção ao Prefeito. Tenho gêmeos e
com a lição dos dois veio a atividade, de turmas diferentes. Foi uma lição de casa.
A escola não respondeu no Grupo de WhastApp. Jornalzinho com a lição veio em
abril de 2020. As professoras, diretoras, pedagoga entregaram o jornalzinho. Não
sabe se foram entregues em outra escola.

Assim, embora quase todas as pessoas tenham sido ouvidas na qualidade de
informantes, diante de ligações com os recorrentes ou recorridos, do que se extrai da prova
testemunhal, em cotejo com as provas documentais existentes nos autos, é que, de fato, houve a
distribuição do Informativo Publicitário no final de dezembro/2019 - não havendo um juízo de
certeza sobre a entrega ter ocorrido no dia 19 ou 20 de dezembro -, mas restou comprovado que
houve uma sobra de material, que ficou disponível no balcão dos setores da Prefeitura até
março/2020.

Além disso, dos depoimentos dos funcionários da Prefeitura não se extrai que houve
uma utilização excessiva de servidores ou desvio de servidores que trabalhavam em outras
funções para a distribuição do material institucional, tampouco uma distribuição de porta em
porta, de maneira a atingir o maior número de cidadãos, o que poderia denotar um indevido
emprego de recursos públicos para publicidade institucional em prol da candidatura. O que se
conclui é que os funcionários que trabalhavam no Setor de Comunicação da Prefeitura foram os
responsáveis pela entrega do Boletim, cuja distribuição ocorreu por Setores da Prefeitura, sem
qualquer demonstração de utilização de mecanismos ilegais ou eleitoreiros.

Ainda, não se tem comprovação indene de dúvidas sobre a quantidade de pessoas
que efetivamente receberam o Informativo Municipal no ano eleitoral, já que apenas restou
demonstrada a sobra de exemplares no ano de 2020.

Quanto à entrega dos Informativos juntamente com a tarefa escolar das crianças
que estudavam em escola municipal de Campo Magro, há uma clara contradição entre as
afirmações das informantes arroladas pela acusação - que disseram ter recebido o material
publicitário da Prefeitura com as tarefas escolares de seus filhos - e aquelas mencionadas pela
defesa - que asseveraram que o informativo não foi enviado juntamente com a tarefa escolar das
crianças. Em função da contradição entre os depoimentos e considerando-se que não é possível
valorar-se de forma mais acentuada um deles em detrimento do outro, já que todos foram
ouvidos como informantes, conclui-se que não há prova cabal dessa distribuição do Boletim
Informativo juntamente com tarefas escolares. Além disso, destaca-se que não foram arroladas
Num. 42956184 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

como testemunhas as professoras, pedagogas ou diretoras, que poderiam esclarecer o fato, bem
como não há qualquer início de prova material sobre a entrega dos Boletins Informativos
juntamente com a tarefas das crianças.

Por fim, não se denota excesso de recursos públicos na contratação do material
citado, que custou ao erário o valor de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais),
correspondente a R$ 0,495 centavos por unidade, valor que não se mostra desproporcional, o
que afasta a possibilidade de caracterização de abuso de poder econômico.

Disso decorre que não há prova segura de que os materiais foram distribuídos
majoritariamente no ano de 2020, de forma a garantir benefícios eleitorais aos recorrentes.
Embora tenham restado informativos no ano de 2020, a alegação de que foram distribuídos
massivamente no ano eleitoral não decorre da prova existente nos autos, tratando-se de mera
presunção, não admitida em sede de abuso de poder consoante orientação pacífica do TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO
DE PODER E CONDUTA VEDADA. REEXAME DE PROVAS. NEGADO
PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovado o abuso do poder
econômico ou político com gravidade suficiente para justificar as sanções de
inelegibilidade e de cassação dos diplomas. A inversão do julgado encontra óbice
no reexame de provas, vedado nesta instância.

2. Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou
político com fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos
fatos impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos.

3. A partir dos fatos como registrados no acórdão recorrido não é possível concluir,
com grau de certeza, que os atos descritos foram graves de modo a caracterizar
abuso do poder econômico ou político, não cabendo condenação por presunção.

[...]

(REspE nº 28634, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/04/2019)

Em resumo, não é possível concluir, com segurança, como alegam os recorridos,
que houve a utilização de recursos públicos para financiar este modo de propaganda eleitoral
extemporânea, e em evidente violação ao princípio constitucional do regime jurídico-
administrativo da impessoalidade. Primeiro, porque a publicidade institucional fora do período
vedado é medida lícita para destacar aos atos e serviços da administração ao cidadão, como
reconhece a jurisprudência; segundo, porque, como já citado, não houve transbordamento dos
limites da informação inserida no contexto do art. 37, § 1º da Constituição Federal, pois não há
menção à figura do recorrente Claudio Cesar Casagrande; terceiro, porque a quantidade de
impressos é compatível com o número de habitantes; quarto, porque houve a entrega dos
informativos no final de 2019, sem prova robusta em relação à quantidade específica de material
que restou nos balcões da Prefeitura no ano de 2020; e quinto, porque não restou comprovado
que os Boletins foram distribuídos juntamente com o material escolar das crianças que
Num. 42956184 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

estudavam nas escolas municipais.

II.ii.b - Excesso de Gastos com Publicidade – art. 73, VII da Lei nº 9.504/1997

A Emenda Constitucional nº 107/2020, em seu art. 1º, § 3º, VII preceitua que os
agentes públicos estavam proibidos de realizar despesas com publicidade institucional que
ultrapassassem o valor da média de gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três)
últimos anos que antecedem ao pleito:

VII - em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caput do art. 73 da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados com publicidade
institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos
gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que
antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral.

A norma proibitiva prevista no art. 73, VII da Lei 9.504/1997 objetiva tutelar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos. Assim, “desnecessário qualquer cotejo com
eventual vulneração à normalidade e legitimidade das eleições” (Rodrigo López Zilio, Direito
Eleitoral, Juspodivm, p. 706).

Os recorridos aduzem que as despesas com publicidade promovidas pela Prefeitura
de Campo Magro afrontam inequivocamente esse dispositivo, eis que, segundo os dados
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os gastos dos 8 primeiros meses de
2020 foram superiores aos da média de 2017, 2018 e 2019.

Na sentença, foram destacadas as despesas com publicidade institucional até o dia
15 de agosto de 2020, consoante se infere do trecho abaixo destacado:

Diante da redação Constitucional, realizamos análise a partir do sitio do TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Relacon/Despesa/DespesaConsulta
ClassificacaoPadrao/ClassificacaoPadrao), conforme menção e tabela da petição
inicial de evento 38976135 e nas manifestações dos Investigados (eventos
77190512 - empenhos 2017; 77190513 - empenhos 2018; 77190514 e 77190515,
77190516, 77190517 - empenhos 2019), os valores das despesas do Município de
Campo Magro, sob rubrica 3.3.90.39.88 (serviços de publicidade e propaganda),
liquidadas nos dois primeiros quadrimestres (janeiro a agosto) dos anos de 2017,
2018, 2019 foram de, respectivamente:

Ano 2017:

Empenho 4279/2017, liquidado em 18/07/2017 com valor de R$ 2.450,00

Ano 2018:

Num. 42956184 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Empenho 8703/2017, liquidado em 22/01/2018 com valor de R$ 560,00

Empenho 5451/2018, liquidado em 20/08/2018 com valor de R$ 470,00*

Empenho 4757/2018, liquidado em 17/07/2018 com valor de R$ 160,00*

Empenho 4838/2018, liquidado em 23/07/2018 com valor de R$ 1.645,00*

Empenho 3662/2018, liquidado em 21/05/2018 com valor de R$ 3.572,00*

Empenho 3110/2018, liquidado em 30/04/2018 com valor de R$ 5.400,00

Empenho 2449/2018, liquidado em 27/03/2018 com valor de R$ 376,00*

Empenho 1160/2018, liquidado em 21/02/2018 com valor de R$ 5.640,00*

Empenho 1168/2018, liquidado em 23/01/2018 com valor de R$ 2.914,00*

As despesas com asterisco (*) correspondem a publicações de atos oficiais (aviso
de pregões, licenças ambientais, etc), conforme lançamento no sitio do TCE/PR.
Segundo dispõe o Acórdão TSE 25.748: “a publicação de atos oficiais, tais como
leis e decretos, não caracteriza publicidade institucional”. Portanto, tais despesas
devem ser deduzidas para efeito de cálculo de despesa com publicidade
institucional. Assim, o total de despesas liquidadas nos dois primeiros
quadrimestres de 2018 é de R$ 5.960,00.

Ano 2019:

Empenho 2729/2019, liquidado em 09/05/2019 com valor de R$ 423,00*

Empenho 1523/2019, liquidado em 25/03/2019 com valor de R$ 705,00*

Empenho 890/2019, liquidado em 21/02/2019 com valor de R$ 2.961,00*

Empenho 167/2019, liquidado em 21/01/2019 com valor de R$ 1.269,00*

As despesas com asterisco (*) correspondem a publicações de atos oficiais (aviso
de pregões, licenças ambientais, etc), conforme lançamento no sitio do TCE/PR.
Segundo dispõe o Acórdão TSE 25.748: “a publicação de atos oficiais, tais como
leis e decretos, não caracteriza publicidade institucional”. Portanto, tais despesas
devem ser deduzidas para efeito de cálculo de despesa com publicidade
institucional. Assim, o total de despesas liquidadas nos dois primeiros
quadrimestres de 2019 é de R$ 0,00 (zero).

Por fim, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de
agosto de 2020,

Ano 2020:

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 33/2020 em 02/01/2020 com
valor de R$ 2.500,00
Num. 42956184 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 34/2020 em 02/01/2020 com
valor de R$ 2.500,00

Totalizando despesas liquidadas com publicidade institucional até 15 de agosto do
ano de 2020 no valor de R$ 5.000,00.

A média de gastos nos dois primeiros quadrimestres nos anos de 2017, 2018 e
2019 é de R$ 2.803,33. Logo, houve excesso de gastos liquidados no valor de R$
2.196,00 no ano de 2020. Em termos percentuais, os gastos excedem em 78,35%
acima do limite permitido, ferindo o artigo o artigo 1°, § 3°, VII da Emenda
Constitucional n° 107/2020.

Conquanto o valor absoluto de R$ 5.000,00 para um ente público seja ínfimo em
termos de publicidade institucional, o excesso de gastos percentual é alto.

Dessa forma, é incontroverso o excesso de gastos com publicidade institucional, em
afronta ao art. 73, VII da Lei das Eleições, já que os gastos com publicidade nos 2 primeiros
quadrimestres de 2020 excederam em R$ 2.196,00 ou 78,35% da média de gastos dos dois
primeiros quadrimestres dos anos de 2017, 2018 e 2019.

O fato alegado pelos recorrentes no sentido de que os gastos com publicidades nos
anos de 2017 e 2018 foram irrisórios pois, na época, o Município de Campo Magro não possuía
agência de publicidade contratada, o que só ocorreu em setembro de 2019, com a contratação
da Trade Comunicações e porque as licitações visando tal fim em 2017 e 2018 foram revogadas,
o que justificou os gastos diminutos com publicidade institucional em tal período (id. 42829488)
não afasta a incidência da infração à norma do art. 73, VII da Lei nº 9.504/1997, eis que se trata
de conduta objetiva.

No entanto, o juízo a quo, além de considerar grave o excesso de gastos no valor
de R$ 2.196,00, que corresponde a 78,35% da média, também acrescentou que (id. 42829456):

a gravidade não se limita ao excesso de gastos formais permitidos no ano de 2020,
mas também na despesa massiva com propaganda institucional no apagar das
luzes do ano de 2019, o que traz elementos de insidioso comportamento sub-
reptício de fraude à lei eleitoral, com o intuito doloso do exercício de abuso de
poder político e econômico, materializados no uso da máquina pública para
despesas institucionais vultuosas visando a promoção da gestão com fins e
reflexos à reeleição, mediante burla da legislação com gastos concentrados e
exorbitantes nos dois meses finais do ano de 2019 que antecedeu o ano do pleito.

A discrepância de gastos com publicidade institucional é abismal entre os anos,
agora tomados por inteiro (de janeiro a dezembro), senão vejamos:

Ano 2017:

Empenho 4279/2017, liquidado em 18/07/2017 com valor de R$ 2.450,00

Empenho 9492/2017, liquidado em 29/12/2017 com valor de R$ 795,00
Num. 42956184 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Empenho 7742/2017, liquidado em 29/12/2017 com valor de R$ 1.100,00

Ano 2018:

Empenho 8703/2017, liquidado em 22/01/2018 com valor de R$ 560,00

Empenho 3110/2018, liquidado em 30/04/2018 com valor de R$ 5.400,00

Ano 2019:

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 7648/2019 em 20/11/2019 com
valor de R$ 2.530,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 7649/2019 em 20/11/2019 com
valor de R$ 18.920,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 7805/2019 em 28/11/2019 com
valor de R$ 29.581,50

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8222/2019 em 12/12/2019 com
valor de R$ 4.312,50

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8223/2019 em 12/12/2019 com
valor de R$ 880,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8224/2019 em 12/12/2019 com
valor de R$ 12.000,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8225/2019 em 12/12/2019 com
valor de R$ 6.600,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8226/2019 em 12/12/2019 com
valor de R$ 528,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8380/2019 em 17/12/2019 com
valor de R$ 4.751,94

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8435/2019 em 18/12/2019 com
valor de R$ 3.048,50

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8436/2019 em 18/12/2019 com
valor de R$ 3.583,50

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8437/2019 em 18/12/2019 com
valor de R$ 3.891,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8438/2019 em 18/12/2019 com
valor de R$ 9.108,50

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8439/2019 em 18/12/2019 com
valor de R$ 528,00
Num. 42956184 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8440/2019 em 18/12/2019 com
valor de R$ 402,60

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8542/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 800,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8543/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 1.400,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8544/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 9.250,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8445/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 715,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8446/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 18.750,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8447/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 15.125,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8448/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 51.291,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8449/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 6.890,50

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8450/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 2.466,66

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8451/2019 em 12/12/2019 com
valor de R$ 1.760,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8452/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 6.000,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8453/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 8.712,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8454/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 21.780,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8455/2019em 26/12/2019 com
valor de R$ 1.400,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8457/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 4.510,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8458/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 1.644,44
Num. 42956184 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8459/2019 em 26/12/2019 com
valor de R$ 9.515,00

Empenho 6186/2019, liquidado parcialmente sob n° 8640/2019 em 30/12/2019 com
valor de R$ 7.386,00

Observamos que o empenho de 2019 relativo a publicidade institucional foi no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A liquidação representa a entrega do
serviço e essa se deu predominantemente no mês de dezembro de 2019, sendo
R$ 24.320,00 no dia 12 de dezembro; R$ 25.313,44 liquidados entre 17 e 18 de
dezembro e R$ 169.395,60 entre os dias 26 e 30 de dezembro.

Proporcionalmente, os gastos liquidados com propaganda institucional no ano de
2019 inteiro (de janeiro a dezembro) foram 5823,53% maiores que em 2017 e
4245,51% maiores que em 2018, considerando todo o período. Conforme voto do
relator e eminente Ministro Gilmar Mendes no REsp 336-45.2012.6.24.0086 SC: “o
critério a ser utilizado não pode ser apenas as médias anuais, semestrais ou
mensais, nem mesmo a legislação assim fixou, mas o critério de
proporcionalidade". A discrepância de gastos no ano de 2019, conjugada com a
entrega dos serviços – liquidação - nos últimos dias daquele ano demonstram,
inequivocamente, que substancial parte do material publicitário foi utilizado no ano
de eleição por impossibilidade de distribuição no desfecho do ano e perenidade de
materiais como adesivos em carros, outdoors, etc, especialmente porque o decreto
594/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/11/2019 -
Edição 1888, determinou o recesso administrativo nas repartições públicas
municipais de Campo Magro-PR entre 23 de dezembro de 2019 e 03 de janeiro de
2020.

(...)

Considerando que quase R$ 170.000,00 foram liquidados nos 6 dias finais do ano
de 2019 e que a Prefeitura estava em recesso administrativo nesse período,
grande parte dessa publicidade foi utilizada no ano de 2020, pois é indene de
dúvida e factualmente impossível que tenha se restringido ao ano de 2019.
Imaginando que a Emenda Constitucional n° 107/2020 não era sequer prevista,
uma vez que os eventos que viriam a atormentar a humanidade por meio do
COVID 19 eram até então ignorados, o candidato à reeleição apostou num gasto
de publicidade brutal, num ano eleitoral em que havia sérias restrições, inclusive
com período defeso que se inicia 3 meses antes do pleito. Ora, qual a lógica por
trás disso, senão um ato ímprobo com o dinheiro público com vista ao benefício
pessoal, pois até então a Prefeitura só havia gasto com Boletins Informativos,
sendo suficientes esse tipo de mídia nos anos anteriores para “informar” a
população. Agora, lançou mão de WhatsApp (evento 91332959, pg 1/460), boletins
informativos, perfurados em veículos e prédios públicos, outdoors, publicidade em
plataforma de aplicação, tudo em nome do princípio da publicidade.

Destarte, excluídas as publicidades advindas após a audiência de instrução e
julgamento (WhatsApp, adesivos perfurados, outdoors, publicidade em plataforma de aplicação
Num. 42956184 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

etc.), conclui-se que o juízo a quo reconheceu o abuso de poder em razão do excesso objetivo
ocorrido até 15 de agosto de 2020, aliado à uma concentração de gastos liquidados no final do
ano de 2019, o que o levou a considerar a conduta como um ato ímprobo com o dinheiro público
com vista ao benefício pessoal.

Analisando o caso concreto, embora reconhecida a infração ao art. 73, VII da Lei
das Eleições, não se vislumbra gravidade, apta a atrair a sanção de cassação do mandato, na
forma do § 5º do mesmo diploma legal ou abuso de poder no que toca à liquidação majoritária de
publicidade institucional no final do ano de 2019.

Primeiro, porque a atuação realizada pelos recorrentes não encontra vedação no
ordenamento legal, já que a conduta vedada pelo art. 73, VII da Lei nº 9.504/1997 - na redação
específica da EC 107/2021 - limita-se ao excesso de gastos com publicidade institucional em
relação aos dois primeiros quadrimestres dos três anos anteriores ao pleito, nada dispondo sobre
eventuais liquidações com despesas institucionais que ocorram após os dois primeiros
quadrimestres. Destaque-se, nesse sentido, a inequívoca escolha do constituinte derivado em
fixar a avaliação dos gastos a partir da sua liquidação, e não de outro estágio.

Segundo, uma peculiaridade específica é que, realmente, o Município de Campo
Magro não possuía uma empresa de publicidade contratada pelo Poder Executivo nos anos de
2017 e 2018, o que só foi ocorrer em setembro/2019 (id. 42829171), aumentando os gastos com
publicidade institucional diante desse novo cenário, fator que não pode ser presumido como
abusivo.

Nesse prisma, não se compartilha do argumento trazido pelo juízo a quo na decisão
dos Embargos de Declaração para justificar a eventual desproporcionalidade dos gastos
liquidados no final de 2019 (id. 42829480) no sentido de que:

Não apenas o valor, mas também o tempo em que se deu a liquidação, na
quinzena final de dezembro de 2019, bem como as circunstâncias que exsurgem
como a desistência da Administração nos anos anteriores em prosseguir com a
licitação da empresa de Propaganda (evento 91330998), enquanto no ano que
antecedeu a eleição, mesmo diante de recursos impetrados contra o processo
licitatório, levou a cabo a adjudicação do objeto, numa perseverança tenaz não
encontrada anteriormente.

Essa conclusão não exsurge da prova existente nos autos, tratando-se de
presunção, já que a motivação de eventuais desistências de licitações anteriores pela Prefeitura
e a adjudicação da empresa Trade no ano de 2019 não é objeto de discussão nessa seara
eleitoral.

Assim, o fato da empresa de publicidade ter sido contratada em 27 de setembro de
2019, com liquidação em valores relevantes no final do mesmo ano não importa em uma
irregularidade em si, devendo haver provas robustas de que houve uma escolha ilegal e
proposital da Administração Pública para realização desses gastos no período. Na espécie,
contudo, conquanto reconhecido o aumento substancial de gastos com publicidade no final do
ano de 2019, o que existe nos autos são apenas indícios de eventual irregularidade, decorrentes
dos momentos de empenho, liquidação e pagamento, bem como de suposta impossibilidade de
Num. 42956184 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

distribuição de toda a publicidade no ano de 2019, cuja comprovação não restou demonstrada de
forma segura.

Se é certo que o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do REspE 336-45/SC,
rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 16.04.2015, fixou a tese de que “quanto aos gastos com
publicidade institucional, no ano de eleição, o critério a ser utilizado não pode ser apenas as
médias anuais, semestrais ou mensais, mas o critério de proporcionalidade que, acaso
desrespeitado, revela quebra da igualdade de chances entre os candidatos a revelar o
comprometimento à própria essência do processo democrático”, o caso concreto demanda a
análise da peculiaridade referente à ausência de empresa de publicidade nos anos de 2017 e
2018, o que implicou em uma média inferior de gastos com publicidade institucional nesses dois
anos e uma média de liquidação superior em 2019, com a contratação de empresa de marketing
Trade.

Dessa forma, o fato dos gastos liquidados com propaganda institucional no ano de
2019 inteiro (de janeiro a dezembro) serem muito superiores aos anos anteriores de 2017 e 2018
não implica, per si, no reconhecimento de um ato ímprobo por parte da Administração Pública,
porquanto as publicidades institucionais liquidadas em 2019 ocorreram dentro do período
permitido e porque não foi produzida prova robusta demonstrando que houve uma ação
deliberada do candidato recorrente, Claudio Cesar Casagrande, para inflacionar as despesas
com publicidade institucional no final do ano de 2019 com a finalidade de obtenção de promoção
pessoal de sua candidatura.

Por fim, o julgamento citado pelos recorridos no AgR-REspE 378-20.2016.6.06.0098
não se mostra idêntico aos presentes autos. Com efeito, naquele julgamento houve o
reconhecimento de promoção pessoal por meio da publicidade realizada por rádio, televisão,
panfletos, revistas, carros de som e outdoor, de forma que o pagamento das peças publicitárias
contratadas e pagas na segunda quinzena de dezembro de 2015 foi considerado fraude à lei.

Nesses autos, de outra sorte, dada a estabilização da demanda, não há o
reconhecimento de promoção pessoal na veiculação de publicidade institucional, mas apenas o
excesso de gastos acima da média dos dois primeiros quadrimestres dos três anos anteriores e
um aumento substancial de gastos com publicidade no final do ano de 2019, cuja promoção
pessoal não restou demonstrada.

II.ii.c - Dosimetria da pena

Na sentença, o juízo a quo, a par de reconhecer a conduta vedada pelo art. 73, VII
da Lei nº 9.504/1997, aplicou as penalidades de cassação do mandato do Prefeito e Vice-
Prefeito, declarando a inelegibilidade do primeiro, mas não imputou a nenhum deles a penalidade
pecuniária do § 4º do art. 73.

Como citado anteriormente, o valor liquidado com publicidade em 2020
correspondeu a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo excesso atingiu 78,35% da média de gastos
dos dois primeiros quadrimestres dos anos de 2017, 2018 e 2019.

Conquanto o percentual seja relevante, o valor de R$ 5.000,00 liquidado, cujo
excesso atingiu R$ R$ 2.196,00, não se mostra grave ao ponto de justificar a cassação do
Num. 42956184 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

mandado, sendo suficiente a imposição de multa, mormente porque não ficou demonstrado o
benefício pessoal do candidato ou a sua finalidade eleitoral com a distribuição do Boletim
Informativo.

Considerando a multa mínima, mostra-se salutar um acréscimo de 80% relativo a
aproximadamente o excesso constatado, o que resulta em uma multa final no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) para o candidato a Prefeito, Claudio Cesar Casagrande.

Quanto ao Vice-Prefeito, Osmar José Leonardi, não se encontram elementos que
apontem para a sua responsabilidade pela prática do excesso de propaganda institucional, a teor
do art. 73, VII da Lei nº 9.504/1997. A sanção que este, em tese, poderia suportar decorre,
exclusivamente, da sua condição de beneficiário, nos termos do § 8º do art. 73 da LE. Tal
benefício, contudo, não se verifica nos autos, tendo em vista que a conduta vedada em questão,
pela sua própria natureza, diz respeito a ato próprio do gestor municipal, no exercício da sua
função, sem qualquer efeito sobre a futura chapa que concorreu ao pleito.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
interposto por Claudio Cesar Casagrande, para reformar parcialmente a sentença, afastando a
penalidade de cassação do mandato e inelegibilidade e aplicando-lhe multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) pela caracterização da conduta vedada do art. 73, VII da Lei das
Eleições, bem como pelo conhecimento e provimento do Recurso de Osmar José Leonardi, para
reformar a sentença e afastar a cassação do seu mandato.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600630-29.2020.6.16.0009 - Campo Magro - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CLAUDIO
CESAR CASAGRANDE PREFEITO, ELEICAO 2020 OSMAR JOSE LEONARDI VICE-
PREFEITO, CLAUDIO CESAR CASAGRANDE, OSMAR JOSE LEONARDI - Advogados dos
RECORRENTES: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A -
RECORRIDOS: RILTON BOZA, O RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-
PROS / 15-MDB / 40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 17-PSL - Advogados dos RECORRIDOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- PR91541-A, GEOVANA BOZA - PR91985-A.

Num. 42956184 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Claudio Cesar Casagrande e deu provimento ao interposto por Osmar Leonardi, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.05.2022.

Num. 42956184 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2022 20:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051020013243000000041928910
Número do documento: 22051020013243000000041928910